Tribunal: TCU
Processo: 006.436/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1432/2022-TCU-Plenário Trata-se de Agravo interposto pela empresa Spassu Tecnologia e Serviços S/A (peça 65) contra os termos do Despacho proferido à peça 50, por meio do qual conheci da presente representação; indeferi o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a não caracterização dos pressupostos necessários para sua adoção; e autorizei os demais encaminhamentos na forma proposta pela unidade técnica à peça 48 dos autos. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso IV, 146, 237, inciso VII, 282 e 289 do Regimento Interno/TCU, e com base nos pareceres emitidos nos autos às peças 73 a 75, em não conhecer do agravo interposto pela empresa Spassu Tecnologia e Servicos S. A, em razão da ausência de legitimidade; dar ciência desta decisão à recorrente e demais interessados; e restituir os autos à unidade técnica de origem, para continuidade das análises sob sua alçada. 1. Processo TC- Processo 006.436/2022-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Spassu Tecnologia e Servicos S. A (39.273.768/0001-74). 1.2. Interessado: Ernst & Young Assessoria Empresarial Ltda (59.527.788/0001-31). 1.3. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.4. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur). 1.8. Representação legal: Hélio Siqueira Júnior (62.929/OAB-RJ), Gustavo de Magalhaes Pinto Lopes Cancado (74095 /OAB-MG) e outros, representando Petróleo Brasileiro S.a.; Fabiana Karla Casagrande (224.905/OAB-SP), Renato Reis do Couto (242.677/OAB-SP) e outros, representando Ernst & Young Assessoria Empresarial Ltda; Wander Reis da Silva (123B/OAB-ES), representando Spassu Tecnologia e Servicos S. A. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.